Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702702-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADELMARIO FEITOSA DA SILVA, ALVARO ARTUR MOREIRA LIMA RIBEIRO, ALVARO DE GOIS BARROS, ANA PAULA BEZERRA CARVALHO, ANDREIA LIMA DE CARVALHO, CARLOS DE SOUZA LIMA, CLAUDIA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA, CLENSON LEAL PARENTE JUNIOR, DANIELA SOUZA FIGUEIREDO E SILVA, DARLLYS CHRISTIAN CASTRO PEREIRA, DEBORA MATTA SOUZA, DOUGLAS TEIXEIRA DE SOUSA, ELLEN KARINE SOUZA MENDES CARLOS, FERNANDA ARRAIS LIMA, GILDO DE MORAES CAMPELO, GISELLE GOMES SOARES, JAQUISON ROCHA DE SOUSA, JOAO EDERSON GOMES CARDOSO, JOAO LEONARDO PIRES DE CASTRO, JOAO PAULO MOZER DA CUNHA, JOAO RUBENS DA COSTA CASTRO, JOSE NUNES BARBOSA JUNIOR, JOSE OLIMPIO DO NASCIMENTO NETO, KARLA KELLY DINIZ RODRIGUES, LEONARDO LESSA DE SOUSA, LUCIANA DA PAIXAO FARIAS, MARCO SAMUEL DA MOTA ARAUJO, MARIA PAULA FREIRE CAMARGOS, MARLON LOPES PRATES, MESSIAS MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR, NAELIO DA SILVA SANTOS, RAPHAEL SERAINE FAGUNDES, REGINA EDILA BEZERRA BARRETO, RICARDO RODRIGUES VERNEQUE, ROSELANE DE ARAUJO GOMES, VARLEY PIRES DA MATA, WESLLEY DIEGO SANTOS MARROCOS, HIRAM MASCARENHAS MIGLIO, PLINIO ANTUNES DA SILVA, GIOVANA PABLINE DOS SANTOS, QUENIA VIEIRA DE OLIVEIRA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ADELMARIO FEITOSA DA SILVA e OUTROS em face do MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, visando a rescisão de acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública autuada sob o no. 0700416-37.2019.8.07.0018, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal que havia afastado a cláusula de barreira disposta em edital de concurso público para Agentes de Polícia da Pólica Civil do Distrito Federal, realizado no ano de 2013, de modo a manter o limite de 900 (novecentos) candidatos habilitados ao curso de formação daquele certame. Da leitura da peça inicial verifica-se que a pretensão rescisória está fundamentada no art. 966, V e §§ 5o e 6o, do CPC e apresenta pedido de rescisão do julgado e de novo julgamento, visando a improcedência da ação civil pública, de modo que seja determinado o prosseguimento dos autores no concurso público, mediante participação em curso de formação designado em novo certame para o mesmo cargo. Como fundamento do pedido, sustentam, em síntese, que o acórdão impugnado incorreu em equivoco ao aplicar o entendimento firmado pelo STF no Tema 376 (RE 635.739/AL), segundo o qual: "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". Alegam que o provimento judicial questionado não apreciou alegação de distinguish suscitada pelos autores nos autos de origem para superação da tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário no. 635.739, o que defendem viabilizar o ajuizamento da ação rescisória, com fulcro no art. 966, V e §§ 5o e 6o, do CPC Sustentam que a aplicação do tema fixado em repercussão geral pelo acórdão recorrido foi equivocado, pois o fundamento da decisão do TCDF questionada pelo Ministério Público nos autos de origem não era sobre ilegalidade de cláusula de barreira em concurso público, aduzindo que "...essencialmente, no âmbito do processo administrativo do TCDF, jamais se discutiu o afastamento da cláusula de barreira, tampouco a sua inconstitucionalidade, mas tão somente o seu alcance, pelo que o entendimento firmado em sede de repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 635.739 não se aplica à espécie." Afirmam que a decisão do TCDF ressalvou a inaplicabilidade do entendimento do STF pela legalidade de cláusula de barreira em edital de concurso público e "...demonstrou que no presente caso o que se apreciava era a (in)existência fática de cadastro de reserva e, portanto, a identificação de subestimativa do quantitativo de vagas (alcance da cláusula de barreira)." Alegam que o concurso não tinha previsão para cadastro de reserva e que o limite 900 (novecentos) candidatos, definido para acesso ao curso de formação, estava subestimado, notadamente por terem sido criados novos cargos para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal durante o certame, o que justificaria a convocação de candidatos acima do limite do edital, em atenção ao princípio da supremacia do interesse público sobre o princípio da vinculação ao edital. Defendem que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo ao caso concreto não observa o: "...princípio da razoabilidade, da economicidade, da eficiência e da supremacia do interesse público; art. 70 da CRFB/88 c/c a Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Complementar no 01 de 09 de maio de 1994 (competência do TCDF); Lei Distrital n. 6.166/2018, Decreto Federal n. 6.944/09 e Portaria n. 13/2011 da PCDF, Lei n. 12.803 de 2013 (criação de novos cargos de Agente de Polícia); Ao final, requerem a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao Distrito Federal a convocação dos autores para o curso de formação designado para o mês de março de 2023, em razão de novo concurso instaurado para o mesmo cargo público. No mérito, requerem "...a confirmação da tutela provisória e a fim de que seja reconhecida a violação direta e manifesta da norma jurídica acima referida para rescindir o acórdão de apelação, proferindo nova decisão a fim de declarar a constitucionalidade e legalidade da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal e reconhecer a legítima convocação dos Autores para o Curso de Formação de Agente de Polícia da PCDF (fase de certame)". Foi dado à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins de alçada. Emenda a petição inicial determinada na decisão de ID 43238913, a fim de que os autores regularizassem o valor da causa e apresentassem individualização dos dispositivos jurídicos que entendem terem sido manifestamente violados pelo acórdão combatido, a fim de atender ao disposto no art. 966, V, do CPC. Emenda à petição inicial no ID 43297715, onde os autores defendem que o acórdão recorrido viola manifestamente os arts. 5o, caput, e 37, I,. 70, caput, e 71, III, da Constituição Federal c/c arts. 77 e 78, III, da Lei Orgânica do Distrito Federal; art. 1o, III, da Lei Complementar no 1/1994; art. 1o, §§ 4o e 5o da Lei Distrital no 6.166/2018; art. 11 do Decreto Federal no 6.944/2009; art. 63, parágrafo único, da Portaria n. 13/2011 da PCDF; e art. 1o, inciso IV, da Lei n. 12.803 de 2013. Quanto ao valor da causa, esclarecem que o valor atribuído originalmente à Ação Civil Publica foi reduzido pelo Juízo de origem para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), ao passo em que retificam o valor indicado na peça de ingresso, a fim de que observe a atualização do referido montante. Custas e depósito complementar comprovados no ID 43297717 e seguintes. É o Relatório. Decido. Verifica-se que a emenda à petição inicial esclareceu suficientemente a causa de pedir, indicando os dispositivos legais que os autores entendem terem sido manifestamente violados pelo acórdão rescindendo, de forma a tender o pressuposto do art. 966, V, do CPC para o ajuizamento da ação rescisória. A emenda à petição inicial também esclareceu sobre a alteração do valor da causa nos autos de origem e retificou o valor atribuído à presente ação rescisória, de acordo com montante atualizado do valor dado ao processo originário e com o recolhimento complementar das custas e do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC . Portanto, constatada a tempestividade e a regularidade formal do pedido, frente aos requisitos dos arts. 319 e art. 966, V e §§ 5o e 6o, do CPC, pela correta delimitação do fundamento jurídico do pedido, recebo a petição inicial da presente ação rescisória. Passo, então, à apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, que foram excluídos, por clausula de barreira, do concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal do ano de 2003. Prendem os recorrentes o direito de participar no curso de formação profissional designado para o mês de março de 2023, em razão de novo concurso instaurado para o mesmo cargo no ano de 2020. Para tanto, sustentam que o provimento judicial questionado não apreciou alegação de distinguish suscitada pelos autores nos autos de origem, no sentido de que seria possível a superação da tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário no. 635.739. Defendem, em síntese, que o fundamento da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, reputada inconstitucional no acórdão combatido, não versava sobre legalidade de cláusula de barreira em concurso público, mas sim a respeito da falta de previsão de vagas para cadastro de reserva e sobre ter sido subestimado o numero de vagas quando delimitado o quantitativo máximo de 900 (novecentos) candidatos para acesso ao curso de formação profissional. Estabelecidas essa premissas, cumpre consignar que, nos termos do art. 969 do CPC, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." Assim, para a concessão de tutela provisória, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. No caso dos autos, não se constata relevância necessária à concessão da medida vindicada, considerando argumentos jurídicos sustentados pelos autores, os fundamentos do acórdão combatido e a situação concreta aferida no processo. Com efeito, não se verifica provável o colhimento da alegação de distinguish suscitada pelos autores na inicial, no sentido de que seria possível a superação da tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário no. 635.739, sob o argumento de que os autores não pretendem discutir a legalidade de cláusula de barreira, mas sim a relativização do limite de candidatos fixado, pois consideram ter sido subestimado frente ao número de vagas disponíveis, e por não haver previsão editalícia de cadastro de reserva. Destaco, de início, que ao contrário do alegado na petição inicial, o Edital no 1 – PCDF/AGENTE, de 1o de agosto de 2013, previa especificamente o numero de vagas para provimento imediato e para cadastro de reserva. Com o feito, o item 4.1 do edital indicou expressamente, que o concurso do ano de 2013 visada o preenchimento imediato de 300 (trezentas) vagas para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, enquanto o item 4.2 dispôs que o cadastro de reserva seria formado por numero equivalente ao dobro de vagas previstas para provimento imediato, in verbis: "4. DAS VAGAS 4.1 O concurso visa ao provimento de 300 vagas para o cargo de Agente de Polícia, sendo 285 vagas para a ampla concorrência e 15 vagas reservadas para pessoas com deficiência. 4.2 Para o cadastro de reserva, será destinado o percentual de 200% do número de vagas especificado no subitem 4.1 deste edital. "(ID 27766316 - Pág. 2) Assim, considerando os cargos vagos na carreira há época da realização do concurso, a disponibilidade orçamentária, e outros aspectos que envolvem a realização do certame, houve definição de 300 (trezentas) vagas para provimento imediato e 600 (seiscentas) para cadastro de reserva. Observando o número de vagas disponibilizadas para imediato provimento e para cadastro de reserva, o edital fixou cláusula de barreira em seus itens 17.1 e 17.1.1., estabelecendo, em critério objetivo, que apenas os 900 (novecentos) candidatos melhores classificados nas etapas antecedentes do concurso seriam convocados para etapa de curso de formação profissional, ficando desclassificados os demais, confira-se: "17.1 Respeitados os empates na última colocação, serão convocados para o Curso de Formação Profissional os candidatos aprovados e classificados na primeira etapa do concurso até a 855a posição para a listagem geral e até a 45a posição para os candidatos que se declararam com deficiência. 17.1.1 Os candidatos não convocados para o Curso de Formação Profissional serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso." (ID 27766316 - Pág. 31_ Assim, ainda que os autores pretendam dar outro contorno jurídico à matéria tratada nos autos, o que pretendem, de fato, é afastar o limite estabelecido em cláusula de barreira instituída para limitar acesso de número excessivo de candidatos a uma das etapas do certame. Não se está a discutir direito de acesso ao cargo público por candidatos aprovados em concurso, já que os autores não concluíram todas as etapas do certame, a fim de que lograssem aprovação. De fato, o curso de formação profissional não estava reservado aos candidatos aprovados no concurso público , tratando-se de etapa classificatória e eliminatória do certame, conforme expresso no respectivo edital, in verbis: 17.2. O Curso de Formação Profissional terá caráter eliminatório e classificatório, com regulamentação disposta no projeto do curso, nas normas próprias da PCDF e do CESPE/UnB. 43076697 - Pág. 76 Desse modo, ainda que os autores procurem dar outro enfoque jurídico ao pedido, o que impugnam na presente ação rescisória, de fato, é uma cláusula de barreira, que, em atenção ao número de vagas em disputa e à organização do concurso público, limitou ao numero de 900 (novecentos) os candidatos aptos à participar do curso de formação profissional. A referida disposição editalícia se amolda, em absoluto, ao conceito de cláusula de barreira adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no. 635.739, onda e a limitação de acesso à etapa de concurso público foi considerada constitucional, como se verifica dos fundamentos expostos no voto do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, relator do tema em repercussão geral: " É fato que, em vista do crescente número de candidatos ao ingresso nas carreiras públicas, é cada vez mais usual que os editais dos concursos públicos estipulem critérios que restrinjam a convocação de candidatos de uma fase para outra dos certames. As regras editalícias que impedem o candidato de prosseguir no certame, denominadas regras restritivas , subdividem-se em eliminatórias e cláusulas de barreira . (...) Assim, pode-se definir a cláusula de barreira como espécie de regra editalícia restritiva que, embora não elimine o candidato pelo desempenho inferior ao exigido (v.g.: mínimo de acertos, tempo mínimo de prova), obstaculiza sua participação na etapa seguinte do concurso em razão de não se encontrar entre os melhores classificados, de acordo com previsão numérica preestabelecida no edital. (...) Muitas vezes, como parece óbvio, a delimitação de um número específico de candidatos para participação em fases mais avançadas de um concurso torna-se fator imprescindível para sua concretização com base na exigência constitucional de eficiência. Parece sensato considerar, nessa linha, que essa delimitação numérica de candidatos deva guardar pertinência lógica com o número de vagas oferecido no edital, além de outros fatores, como a disponibilidade de recursos humanos e financeiros para a realização do certame. São critérios que, portanto, não violam o princípio da isonomia, ao contrário, são exigidos por ele em matéria de concursos públicos. Por isso, e justamente por isso, as regras restritivas em editais de concurso público, como as regras eliminatórias e as denominadas cláusulas de barreira, quando estão fundadas (e assim justificadas) em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, concretizam o princípio da igualdade (e também o princípio da impessoalidade) no âmbito do concurso público. (...) Constata-se, assim, que o elemento tomado como desigualação foi o mérito, revelado nas etapas anteriores. Não há dúvida de que o fato erigido como critério de discrímen foi absolutamente adequado aos propósitos constitucionais. A “cláusula de barreira”, que possibilita a realização de uma etapa de concurso somente aos melhores classificados – conforme notas obtidas em provas técnicas – elege critério diferenciador de candidatos em perfeita consonância com os interesses protegidos pela Constituição Federal. Em outros termos, o denominado “afunilamento” de candidatos no decorrer das fases do concurso viabiliza a investidura em cargo público com aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput e inciso II, da CF)." (RE 635739 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 06-06-2013 PUBLIC 07-06-2013 - g.n.) Assim, não se verifica ilegalidade manifesta na restrição editalícia impugnada na presente ação rescisória, que está amparada no entendimento firmado pelo STF no Tema 376 (RE 635.739/AL), segundo o qual: "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". Não se verifica, prima facie, hipótese de distinção que justifique a superação do referido entendimento, sustentada pelos autos mediante alegação de violação aos princípio da razoabilidade, da economicidade, da eficiência e da supremacia do interesse público o princípio da vinculação ao edital. Trata-se de concurso público para Agente de Pólicia Civil, que tinha previsão de 300 (trezentas) vagas para provimento imediato e 600 seiscentas para cadastro de reserva, mostrando-se, em princípio, razoável, proporcional e adequada a cláusula de barreira que limitou ao número de 900 (novecentos) os candidatos aptos à participar para o curso de formação profissional, última etapa do certame A cláusula de barreira leva em conta as vagas em disputa, foi instituída em número elevado e adequado à finalidade do concurso, que deve primar pela seleção dos melhores candidatos ao cargo, além de estar de acordo com o cronograma instituído no contrato firmado com a banca examinadora, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade que cabem à Administração Pública, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Julgamento do Tema 376 (RE 635.739/AL), in verbis: "Nesse ponto, destacamos que o expediente não constitui apenas uma medida operacional fundada em questões financeiras, mas também na limitação de recursos humanos presente na maioria dos concursos. A restrição de participantes da etapa discursiva é medida muitas vezes necessária à adequada correção das provas pela comissão avaliadora do concurso, dentro dos prazos estabelecidos pelo edital para a publicação dos resultados de cada fase. Trata-se de um imperativo determinado pela limitação de tempo e de recursos humanos e administrativos. (...) Assim, como considerado pela própria jurisprudência desta Corte, o estabelecimento do número de candidatos que devem participar de determinada etapa de concurso público também passa pelo critério de conveniência e oportunidade da Administração, considerando o custo operacional do concurso público, e não infringe o princípio constitucional da isonomia quando o critério de convocação cinge-se ao desempenho do candidato em etapas precedentes. (RE 635739 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 06-06-2013 PUBLIC 07-06-2013) Quanto ao mais, no plano concreto, a análise prefacial do processo denota aparente perda de objeto da decisão administrativa que os autores pretendem restaurar com o aviamento da presente ação rescisória. O acórdão rescindendo, com fulcro no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Julgamento do Tema 376, considerou ilícita e inconstitucional decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que havia declarado a prorrogação do prazo de validade do concurso e afastado a cláusula de barreira, de modo a impor a convocação de mais candidatos para o curso de formação, além do limite de 900 (novecentas) vagas previstas no edital. O fundamento da decisão proferida pela Corte de Contas em 31 de Julho de 2018, era, em síntese, evitar a instauração de novo concurso para Agente de Polícia Civil, impondo, assim, a extensão da validade do concurso do ano de 2013 para além do limite temporal definido em lei, com ordem de convocação de candidatos que haviam sido excluídos por cláusula de barreia (ID 43076799 - Pág. 6). Ocorre que, com a superação da ordem emanada do Tribunal de Contas, o concurso para Agente de policia de 2013 foi definitivamente encerrado, promovendo-se a realização de outro certame, iniciado no ano de 2020 e que se encontra em fase de conclusão. Assim, já se encontra atendido o interesse público que a Corte de Contas pretendida tutelar com a decisão administrativa desconstituída pelo acórdão rescindendo, consistente no regular provimento de cargos vagos para Agentes da Polícia Civil, de acordo com o numero de vagas que motivou a instauração do concurso de 2020 e de acordo com as regras estabelecidas no certame em curso. Outrossim, não se verifica plausível permitir que os autores, candidatos excluídos do concurso de 2013, passem a integrar o novo certame, com acesso direto ao curso de formação, em prejuízo dos atuais candidatos e da organização do certame. Reitero que os autores não lograram aprovação no concurso de 2013, já que restaram excluídos por cláusula de barreira antes da conclusão do certame, de modo que não possuem direito subjetivo à nomeação, pois não se aplica ao caso dos autos o entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral no RE 837.311/PI (Tema 784), que dispõe sobre o direito subjetivo à nomeação ou à reserva de vaga quando a aprovação se der dentro do número de vagas fixado no edital, quando houver preterição na nomeação e quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e houver inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame. Portanto, verifico que não se mostra provável o acolhimento da pretensão rescisória, o que impede a concessão da tutela de urgência vindicada pelos autores. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 969, c/c art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência e mantenho hígidos os efeitos do acórdão rescindendo. Por fim, apesar de a ação rescisória ter sido movida apenas contra do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, afirmo a existência de litisconsórcio necessário com o Distrito Federal, que figurou como parte interessada na ação civil pública originária, além estar sujeito aos efeitos do julgamento da causa, caso sobrevenha o colhimento do direito postulado pelos autores. Cite-se Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal para apresentar contestação. Fixo em 30 (trinta) dias o prazo para apresentação das defesas, nos moldes do artigo 970 do CPC, pela complexidade da causa, considerando a extensão da documentação juntada aos autos, além do fato de se tratar de pretensão deduzia em face de concurso público encerrado, questionando fatos ocorridos desde o ano de 2013, o é passível de exigir o levantamento de informações pelos réus no âmbito administrativo. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator